Tribunal: TJMT
Processo: 1004202-12.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004202-12.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYS MAYARA LARA PINTO - CPF: 045.965.381-40 (RECORRENTE), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1004202-12.2026.8.11.0001

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: THAYS MAYARA LARA PINTO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CADASTRO DE RESERVA. TEMA 784/STF. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ÔNUS DA PROVA DA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO CUMPRIDO PELA PARTE AUTORA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Trata-se de Recurso Inominado interposto por THAYS MAYARA LARA PINTO contra a sentença que julgou improcedente o pedido para determinar sua nomeação no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Feminino, para o qual foi aprovada em cadastro de reserva no concurso regido pelo Edital nº 001/2018/SEJUDH.

2- Rejeita-se, inicialmente, a preliminar arguida pelo Estado. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a expiração do prazo de validade do concurso no curso da ação não acarreta a perda do interesse processual, pois o que se discute é a existência de um direito que teria sido violado durante a vigência do certame. Precedentes do STJ (v.g. AgInt no RMS 64.390/MG). Analisa-se o mérito.

3- A Recorrente sustenta, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo de origem indeferiu o pedido sem determinar a exibição, pelo Estado, de documentos internos que comprovariam a necessidade de pessoal. No mérito, reitera a tese de direito subjetivo à nomeação.

4- A sentença de primeiro grau não merece reparos. O cerne da controvérsia reside na correta aplicação do Tema 784 do STF e na distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC). A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, sendo ônus do candidato a prova cabal da preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não ocorreu nos autos.

5- A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. Grande parte das informações requeridas pela Recorrente, como a relação de candidatos convocados e a existência de contratações temporárias, são, por sua natureza, públicas e podem ser obtidas por meio de pesquisa nos Diários Oficiais e nos Portais da Transparência do próprio Estado, instrumentos de amplo acesso. Caberia à parte autora instruir sua petição inicial com esses elementos mínimos para dar verossimilhança à sua alegação de preterição, não podendo transferir ao Judiciário a incumbência de uma produção probatória irrestrita e exploratória.

6- Mesmo a alegação de existência de um "estudo técnico" não é suficiente para inverter, de forma automática, o ônus da prova. Conforme a tese firmada no Tema 784, a simples existência de vagas ou a constatação de déficit de pessoal não obriga a Administração a nomear, pois tal ato se insere em seu poder discricionário, sujeito a juízo de conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária.

7- A jurisprudência pátria, inclusive desta E. Turma Recursal, é firme ao assentar que o candidato em cadastro de reserva deve demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses excepcionais (preterição na ordem, contratação ilegal para o mesmo cargo, etc.), não bastando meras ilações. A respeito, trago precedente:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR – EDITAL Nº 002/PMC/SME/ 2019 – CANDIDATA CLASSIFICADA NO CADASTRO RESERVA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O candidato classificado em concurso público para a formação de cadastro reserva possui mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame, daí ressalvadas apenas hipótese excepcionalíssima de preterição arbitrária e imotivada “demonstrada de forma cabal pelo candidato” (STF-Tema 784). (TJ-MT - RI: 10614281420228110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/10/2023)

8- Desse modo, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a preterição arbitrária e imotivada, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9-
Recurso conhecido e não provido.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026